Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600359-18.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
24/02/2022
Número: 0600359-18.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 27/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO
ESTADO DO PARANA (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
PEDRO DEBONI LUPION MELLO (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ISRAEL FERNANDES DA SILVA (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
470
24/02/2022 18:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.433

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600359-
18.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
INTERESSADO: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
INTERESSADO: ISRAEL FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADOS. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COM O RESPECTIVO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DANFe. DOCUMENTOS APTOS A
COMPROVAR AS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. ARTIGO 18, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.464.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.

1. É omissa a decisão que, considerando não comprovadas as despesas
realizadas, apõe ressalva e determina a devolução de valores ao Tesouro
Nacional sem analisar a integralidade da documentação tempestivamente
apresentada pelo prestador de contas.

2. A Guia da Previdência Social – GPS acompanhada do respectivo
comprovante de pagamento é documento apto a comprovar a realização da
Num. 42906470 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418260957800000041880044
Número do documento: 22022418260957800000041880044

despesa, nos termos do artigo 18, §1º, da Resolução TSE 23.464.

3. A DANFe, embora seja documento sem validade fiscal, é suficiente para
comprovar a realização da despesa quando da consulta à respectiva Nota
Fiscal Eletrônica é possível verificar-se regularidade de sua emissão e a
ausência de cancelamento.

4. Havendo documentação apta a comprovar o pagamento das despesas e,
por conseguinte, da destinação dos recursos, a ausência de contraparte no
extrato bancário não implica na devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.

5. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para o fim de
afastar a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DIRETÓRIO ESTADUAL
DO DEMOCRATAS, em face do Acórdão nº 58.902 deste Tribunal (ID 35858316), que,
por unanimidade de votos, aprovou com ressalvas suas contas relativas ao exercício
financeiro de 2017 e determinou a devolução de R$ 2.009,90 (dois mil e nove reais e
noventa centavos), relativos a despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
cuja destinação não restou comprovada.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não apreciar os
documentos acostados no ID 333521, fls. 13 e 14, que, conforme já reconhecido no
parecer conclusivo de ID 10269416, afastaram as inconsistências apontadas quanto à
falta de comprovação da destinação dos recursos do Fundo Partidário.

Requer o conhecimento e acolhimento dos declaratórios com efeitos
infringentes, para que seja sanada a omissão e afastada a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional (ID 36322966).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo
acolhimento dos embargos, apenas para assentar a omissão indicada pelo prestador de
contas (ID 41468316).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
Num. 42906470 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418260957800000041880044
Número do documento: 22022418260957800000041880044

presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, o embargante aponta a existência de omissão relevante no
acórdão, alegando que esta Corte não se manifestou sobre documentos tempestivamente
juntados que comprovam a destinação da integralidade dos recursos do Fundo Partidário.

Assiste razão ao embargante, pois, conforme se verifica do acórdão
embargado, determinou-se a devolução de R$ 2.009,90 (dois mil e nove reais e noventa
centavos) ao Tesouro Nacional, em razão da suposta ausência de comprovação de duas
despesas lançadas na prestação de contas, uma no importe de R$ 1.842,47 (mil,
oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e outra no valor de R$
167,43 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Ocorre que os documentos tempestivamente acostados às fls. 13 e 14 do ID
333521 são aptos a comprovar a destinação dos recursos, conforme reconhecido pelo
parecer conclusivo e nos termos da jurisprudência sobre tema.

Com efeito, no parecer conclusivo de ID 10269416 o setor técnico, ao
apreciar os documentos apresentados, consignou, no item 5 d, que “com a manifestação
o órgão partidário prestador de contas apresentou os documentos fiscais dos
débitos/gastos pagos com recursos do Fundo Partidário apontados, conforme os
seguintes dados e informações, afastando a inconsistência”. No item 6 c, entretanto,
considerou que “permanece a divergência de contrapartes constantes do extrato bancário
e os nomes dos destinatários/beneficiários constantes dos documentos fiscais
apresentados, conforme item 5, d, deste parecer técnico”, concluindo inexistir documento
de comprovação relativo às duas despesas supramencionadas.

O acórdão embargado, ao analisar o ponto, limitou-se a consignar que “o
prestador apresentou manifestação e documentos, comprovando grande parte de tais
gastos. Todavia, restaram duas despesas sem comprovação, tampouco identificação da
Num. 42906470 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418260957800000041880044
Número do documento: 22022418260957800000041880044

contraparte na conta específica”, sem, entretanto, analisar a documentação apresentada
em sua inteireza.

Configurada, portanto, a omissão apontada pelo embargante, a qual passo a
sanar.

A determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional deveu-se à
falha na comprovação de duas despesas realizadas e pagas por meio de cheques, um no
importe de R$ 1.842,47 (mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete
centavos) e outro no valor de R$ 167,43 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e três
centavos).

Ao ser intimado para se manifestar acerca do exame técnico de ID 305739 o
órgão partidário apresentou uma série de documentos, dentre os quais Guia da
Previdência Social – GPS relativa à competência 10/2017 com o respectivo comprovante
de pagamento emitido pelo Banco do Brasil (ID 333521, fl. 12), no valor de R$ 1842,47, e
o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica nº 000.384.306, série 001,
emitida em 27/10/2017 pelo Posto Neoville Ltda., no valor de R$ 167,43.

Ao tratar da forma de comprovação dos gastos eleitorais, a Resolução TSE nº
23.464, aplicável à presente prestação de contas, assim dispunha:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contratantes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§1º Além do documentos fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I – contrato;

II – comprovante de entrega de matéria ou da prestação efetiva do serviço;

III – comprovante bancário de pagamento; ou

IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

(...)

À luz do supratranscrito dispositivo, conclui-se que os documentos acostados
às fls. 12 e 13 do ID 333521 são aptos a comprovar a destinação dos recursos
provenientes do Fundo Partidário.

Para comprovar a despesa no importe de R$ 1.842,47 o órgão partidário
juntou a Guia da Previdência Social – GPS e o respectivo comprovante de pagamento
emitido pelo Banco do Brasil, o qual atesta que o pagamento foi realizado em 07/11/2017,
mesma data em que houve o desconto de cheque no mesmo valor, conforme verificado
pelo setor técnico junto aos extratos bancários apresentados. O comprovante de
Num. 42906470 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418260957800000041880044
Número do documento: 22022418260957800000041880044

pagamento, aliado à compensação de cheque de idêntico valor na mesma data, é prova
suficiente da origem dos recursos – conta relativa ao Fundo Partidário – e de sua
destinação – pagamento de encargos previdenciários –, estando a despesa devidamente
comprovada, nos termos do artigo 18, §1º, III, da Resolução TSE 23.464.

De igual forma, a DANFe emitida pelo Posto Neoville, da qual consta o CNPJ
do Diretório Regional do Democratas como consumidor, é documento apto a comprovar a
despesa no importe de R$ 167,43, pois, em que pese a DANFe, por si, seja documento
sem validade fiscal, ela traz uma representação simplificada da Nota Fiscal, bem como os
dados necessários à consulta da Nota Fiscal Eletrônica. Da referida consulta extrai-se
que a nota fiscal relativa à despesa declarada foi regularmente emitida e não houver o
seu cancelamento, conforme se infere da imagem abaixo:

Num. 42906470 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418260957800000041880044
Número do documento: 22022418260957800000041880044

Note-se que o fato de não constar a contraparte nos extratos bancários não
retira o valor probante dos documentos apresentados pelo órgão partidário, conforme
entendimento já firmado por esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESTINO. RECURSOS PÚBLICOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Reputa-se comprovado o destino de recursos públicos quando, a despeito da falta de
Num. 42906470 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418260957800000041880044
Número do documento: 22022418260957800000041880044

cruzamento do cheque utilizado para pagamento, a pessoa jurídica beneficiária emite nota
fiscal de serviços, o que impõe o afastamento de determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

2. Embargos acolhidos para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001. Relator Dr. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgado em 30/11/2021)

Destarte, da documentação ora analisada, conclui-se que restou comprovada
a destinação da totalidade dos gastos realizados pelo Diretório Regional do Democratas e
pagos com recursos do Fundo Partidário no exercício de 2017, inexistindo fundamento
para a manutenção da determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS, e, no mérito, por ACOLHÊ-
LOS COM EFEITOS INFRINGENTES, mantendo a aprovação das contas com ressalvas,
mas afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600359-
18.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA -
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR-2545 - INTERESSADOS: PEDRO DEBONI LUPION MELLO, ISRAEL
FERNANDES DA SILVA - - Advogados dos INTERESSADOS: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR-2545

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração,e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 42906470 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418260957800000041880044
Número do documento: 22022418260957800000041880044

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906470 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418260957800000041880044
Número do documento: 22022418260957800000041880044